Tribunal: TJES
Processo: 5024516-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024516-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: MARLENE BARCELLOS ROSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Marlene Barcellos Rosa em face do Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB, na qual a parte autora alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, sem que jamais tivesse solicitado ou autorizado tal filiação.

A parte ré apresentou contestação, sustentando a validade da contratação, supostamente firmada por meio de assinatura digital, e a legalidade dos descontos realizados, pleiteando a improcedência da ação.

Proferida sentença (ID 62281363), o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a cessação dos descontos indevidos, a restituição em dobro dos valores já descontados (R$ 270,00), e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, diante da ausência de comprovação idônea da contratação, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa.

Irresignado, o SINAB interpôs recurso inominado (ID 64496836) sustentando a regularidade da contratação, a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 64838880), a parte recorrida sustentou a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, destacando a hipervulnerabilidade da consumidora, a ausência de prova da contratação e o abalo moral decorrente da indevida subtração de valores de sua aposentadoria.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, é importante ressaltar que o presente caso deve ser analisado sob a ótica das relações de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente se enquadra como fornecedora de serviços, enquanto a recorrida figura como consumidora, destinatária final dos serviços supostamente contratados. Diante dessa configuração jurídica, impõe-se a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sobretudo no que se refere à demonstração da existência de relação contratual válida entre as partes. Cabia, portanto, à recorrente apresentar instrumento contratual firmado com observância das exigências legais, apto a comprovar o consentimento da consumidora à luz da legislação civil vigente.

A sentença recorrida acertadamente reconheceu que as provas apresentadas pela parte recorrente não são suficientes para demonstrar a existência de vínculo jurídico entre as partes, tampouco a autorização expressa da recorrida para a contratação dos serviços ofertados.

É certo que a assinatura eletrônica ou digital possui validade jurídica, desde que amparada por mecanismos capazes de garantir a autenticidade, a integridade e a segurança das informações contidas no instrumento contratual. Contudo, no caso em apreço, o contrato juntado pela recorrente revela-se dotado de extrema fragilidade, consubstanciado apenas na apresentação de documentos digitalizados e uma fotografia (selfie), sem qualquer certificação ou outro elemento idôneo de verificação da identidade da consumidora.

Nesse contexto, a mera juntada de documento digital, desacompanhado de certificação adequada ou prova robusta de consentimento, não possui força probatória suficiente para infirmar a alegação da recorrida de que jamais autorizou a contratação ou os descontos efetivados em seu benefício previdenciário.

Assim, não superada a tese central adotada na sentença, no sentido da inexistência de comprovação válida da contratação, inexiste fundamento hábil à reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)